Tribunal: STF
Processo: RE 1375467
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA. ATUAÇÃO NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. PERCEBIMENTO DE DIÁRIA. ATENDIMENTO AO EDITAL Nº4/2017 E À LEI Nº 11.473/2007. VERBAS SALARIAIS. DESCABIMENTO.



    1. Mantém-se a sentença que negou a Cabo da reserva não remunerada do Exército a condenação da UNIÃO ao pagamento de “proventos/salários, por todo o período em que esteve em exercício de suas atividades como militar ativo na Diretoria da Força Nacional, no posto/graduação que exercia quando estava no serviço ativo, incluindo 13º salário e férias remuneradas, bem como todo e qualquer direito inerente ao militar das Forças Armadas que estivesse em atividade, tudo atualizado na forma da lei, pelo período em que esteve na FNSP, bem como ao recolhimento da previdência social e à emissão da declaração de todo o tempo na FNSP.”.



    2. O autor, Cabo reservista do Exército, com 8 anos de serviço militar prestado em caráter temporário, voluntariou-se, conforme as regras do Edital n.º 4 de janeiro de 2017, para prestação de serviços à Força Nacional na condição de colaborador voluntário. O período de mobilização iniciou em 10.3.2017 e terminou em 12.12.2018, e o colaborador recebeu as verbas indenizatórias conforme o edital de convocação.



    3. O autor/apelante se voluntariou para atuar na Força Nacional de Segurança Pública ciente dos requisitos estabelecidos no Edital n. 4, de 12 de janeiro de 2017, que não prevê pagamento de remuneração/salário/vencimento, 13º salário e férias aos mobilizados, sobretudo diante do caráter de cooperação federativa da Força Nacional.



    4. Tanto o edital ao qual estava vinculado, quanto a Lei nº 11.473/2007, com as alterações da Lei nº 13.500/2017, não possuem qualquer dispositivo que preveja a percepção de verba relativa a salário, vencimentos ou remuneração.



    5. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º; 37; e 142, §§ 1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente